Tribunal: TJMT
Processo: 1069758-63.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069758-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), MARIA CLAUDENICE SOARES DA SILVA - CPF: 068.192.444-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOGADO COMO PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pelo reclamante DAL MORA E CIA LTDA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto em razão de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95.

2.

O caso versa sobre
ausência da autora à audiência de conciliação.

3.

Sustenta a parte agravante que a parte autora foi devidamente representada por sua preposta Dra. Maiara Pedó, também advogada do processo à época da audiência de conciliação.

4.

Não assiste razão a parte agravante.

5.

Verifica-se dos autos que, a Dra. Maiara Pedó era a advogada da parte autora, conforme a própria se apresentou em audiência, bem como se habilitou nos autos.

6.

Ademais, na ata ficou registrada a espera por 10 minutos pela parte autora, que não compareceu.

7.

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, o FONAJE possui enunciado específico: ENUNCIADO 141 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

8.

Tem-se ainda o ENUNCIADO 98 do FONAJE que assim dispõe: “É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB)”.

9.

Tal enunciado está em harmonia com o que impõe a Lei 8.906/1994, em seu artigo 23: “É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente.”

10.

Diante do exposto, por norma interna da advocacia brasileira, o advogado não pode atuar como patrono e preposto do empregador no mesmo processo.

11.

Vale ressaltar por fim que não foi apresentada justificativa plausível para a ausência da autora na sessão conciliatória.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, devendo feito
ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, com a condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, prolatada pelo juízo
a quo
.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina, de modo induvidoso, a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025